Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, por entender que a atualização dos valores, com a incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021, deve se dar sobre o valor consolidado do débito, com base na Resolução CNJ n. 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros, não configura anatocismo.
4. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado segue as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
5. Não há violação ao princípio da separação dos poderes pela regulamentação do CNJ, uma vez que esta decorre da EC 114/2021, que atribui competência ao Conselho para gerir precatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa Selic aplica-se de forma simples sobre o montante consolidado em condenações contra a Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019.
2. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, arts. 21 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 121; TJDFT, Acórdão 1964731, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1964587, Relator José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1964704, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025.